Tribunal: TJSP
Processo: 1006561-53.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - cadastro de dívida atrasada na plataforma 'Serasa Limpa Nome' - acesso exclusivo do consumidor para negociação de dívidas - falta de prova da origem da dívida - exclusão do apontamento devida, a ser providenciada por quem indicou o apontamento - multa diária fixada nos termos do art. 537 do CPC - inexistência de restrição desabonadora

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - cadastro de dívida atrasada na plataforma 'Serasa Limpa Nome' - acesso exclusivo do consumidor para negociação de dívidas - falta de prova da origem da dívida - exclusão do apontamento devida, a ser providenciada por quem indicou o apontamento - multa diária fixada nos termos do art. 537 do CPC - inexistência de restrição desabonadora - danos morais inexistentes - solidariedade passiva não reconhecida - arts. 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor - exclusão da SERASA de arcar com ônus sucumbenciais - ação julgada parcialmente procedente - recurso da ré provido - recurso da autora parcialmente provido.